Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702515-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI, BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 69407613) formulado nos autos do agravo de instrumento com pedido de liminar (ID. 68163016), ajuizado por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O agravante postulou liminar para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de suspender as decisões agravadas e evitar novos bloqueios de valores; no mérito, requer a anulação das decisões agravadas com a apreciação das matérias suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, como a redução das astreintes impostas para evitar enriquecimento sem causa dos agravados e a suspensão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos até a comprovação de efetivos prejuízos pelos agravados. Reitera pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a prática de quaisquer atos de expropriação ao menos até o julgamento definitivo do agravo. É o breve relatório. Decido. Indeferi o pedido de liminar por não vislumbrar a presença cumulativa dos pressupostos necessários à sua concessão, quais sejam, o periculum in mora e a fumaça do bom direito. Verifica-se que as razões do agravante expostas no pedido de reconsideração já foram apreciadas por ocasião da decisão de ID. 0702515-24.2025.8.07.0000 e, dessa forma, não há outros elementos suficientes para ensejar sua reforma. Mantenho, pois, a decisão proferida ao ID. 68448456. Deixo de receber a petição como agravo interno em razão da ausência de pedido expresso e a fim de evitar demora no julgamento definitivo. Publique-se. Prossiga com as determinações da decisão (ID. 68448456). Brasília, 11 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital